Tribunal: TJDFT
Processo: 0706611-06.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706611-06.2021.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO DA SILVA LOBO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Sergio da Silva Lobo contra sentença (ID 73039006) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que rejeitou os embargos à execução opostos contra o Banco do Brasil S.A. Em razão da sucumbência, o embargante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais (ID 73039010), o apelante sustenta, preliminarmente, não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e afirmar fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, defende a nulidade das “são nulas as garantias, reais ou pessoais, prestadas por terceiros em nota de crédito rural emitida por pessoa física (no caso em questão, é plenamente nulo o aval prestado pelo embargante), ex vi do art. 60, §2o do Decreto-Lei 167/67”. Aduz que somente são válidas as garantias “prestadas por pessoas físicas participantes da empresa sacadora, pela própria pessoa jurídica emitente ou outras empresas”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedente o pedido do autor, com acolhimentos dos embargos à execução. Sem preparo, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 73039013), pugna o banco apelado pelo desprovimento do recurso interposto. Em decisão proferida por esta Relatoria, foi indeferida a gratuidade de justiça ao recorrente (ID 73381063), de modo que o apelante foi intimada para realizar, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Transcorrido o prazo in albis, os autos vieram conclusos (ID 73812195). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante, ao interpor o recurso, não colacionou qualquer comprovação quanto ao recolhimento do preparo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Conforme exarado na decisão de ID 73381063, a benesse foi indeferida, por ausência de elementos suficientes a caracterizar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira do recorrente. Nesse contexto, o art. 101, § 2o, do CPC[5] prevê que, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do diploma processual civil[6] estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. A par de tal quadro, esta Relatoria determinou a intimação da parte recorrente no decisum de ID 73381063. Entretanto, a apelante se quedou inerte (ID 73812195), o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço da apelação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 14 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.